Tribunal: CARF
Processo: 16682.721799/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721799/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.791 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador:24/10/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO.
Uma vez declarada a nulidade do despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada, tem-se por afastado o fundamento
jurídico da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.748, de 27 de setembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 16682.721714/2015-58, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente e Relator).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou procedente em parte a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência do lançamento de multa isolada, exigida em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721799/2015-74
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.791 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721799/2015-74

razão da não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
16682.720030/2015-39, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento da nulidade do auto
de infração, aduzindo a falta de motivação válida, dada a inocorrência de conduta ilícita ou
abusiva, (ii) a suspensão do processo até a prolação de decisão definitiva no julgamento do
Recurso Extraordinário 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida pelo STF, (iii) a
suspensão do processo até a prolação de decisão definitiva no processo em que se discute a
compensação não homologada e (iv) o reconhecimento da ocorrência de bis in idem em razão da
exigência da multa de mora sobre o débito não compensado cumulativamente com a multa destes
autos.
A DRJ manteve a exigência da multa, afastando-se todos os argumentos de defesa
do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo ainda requerida a
apensação destes autos ao processo da compensação.
Por meio da Resolução, esta turma ordinária converteu o julgamento do recurso
em diligência, para que estes autos fossem apensados ao processo no 16682.720030/2015-39, em
razão de conexão.
O contribuinte peticionou junto à repartição de origem aduzindo que o presente
processo devia ser imediatamente extinto por perda de objeto, ante o seu caráter acessório ao
processo de crédito, dada a prolação, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, declarando a nulidade do despacho decisório que dera origem aos
presentes autos.
O Presidente da 3a Seção do CARF exarou despacho informando que, no
julgamento do processo no 16682.720030/2015-39, já havia sido prolatada decisão administrativa
definitiva no sentido de se reconhecer a nulidade do despacho decisório, razão pela qual a
resolução destes autos havia perdido o seu objeto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme acima relatado, trata-se do lançamento de multa isolada,
exigida em razão da não homologação da compensação declarada no
processo administrativo no 16682.720030/2015-39, com base no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.791 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721799/2015-74

Após a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que estes autos fossem apensados ao processo
da compensação, em razão de conexão, o Presidente da 3a Seção do
CARF exarou despacho, no qual se destacam os seguintes trechos:
O colegiado resolveu remeter os autos para a Unidade de Origem para que fosse
realizada a apensação ao processo principal acima referido, a requerimento da
parte, com posterior retorno para continuidade do julgamento.
Ao que parece, o colegiado pretendeu que os autos fossem remetidos para
julgamento em conjunto com o processo no 16682.720030/2015-39, o que
ocorreu na 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Ocorre que o julgamento do processo principal ocorreu em 13/12/2018, antes
do julgamento em que se prolatou a resolução, em 31/01/2019. No caso, a
distribuição por decorrência poderia ocorrer antes do julgamento do processo
principal, a teor do §2o do artigo 6o do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
(...)
Destaca-se ainda que o processo principal já possui decisão definitiva no
âmbito administrativo e não mais retornará para pauta. Ao contrário, deverá
retornar à Unidade de Origem para dar seguimento na apuração do direito
creditório. Em consulta aos seus autos, verifico que o Acórdão de Embargos no
3302-006.418 teve a seguinte decisão:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário e declarar a nulidade do
despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das contribuições e
do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para
que DCOMP sejam separadas por processo.”
Tomando ciência da decisão, a PGFN interpôs recurso especial, o qual,
entretanto, não foi admitido, conforme despacho, cujo dispositivo transcrevo
abaixo:
“3 Conclusão Em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo
II do RI-CARF, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Contra este despacho cabe o recurso previsto no art. 71, do Anexo II, do
RI-CARF.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do presente despacho. Após, caso
haja interposição do recurso previsto no art. 71 do RI-CARF, encaminhe-
se ao CARF para apreciação. Caso não haja, encaminhe-se à Unidade
Local da RFB, para cientificar o sujeito passivo do Acórdão no 3302-
006.418, bem como para a adoção das demais providências de sua
alçada.”
Desse despacho a PGFN não interpôs agravo, tornando a decisão proferida
no acórdão de embargos definitiva.
Portanto, a resolução perdeu seu objeto.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.791 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721799/2015-74

Destarte, devem os autos retornar para nova distribuição/sorteio no âmbito da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, uma vez que o relator
original não mais pertence aos quadros de conselheiro do CARF.
Salienta-se que o processo deve ser desapensado do processo principal no
16682.720030/2015-39, que deve ser encaminhado à Unidade Preparadora para
dar continuidade à apuração do direito creditório, não havendo mais litígio
quanto ao despacho decisório que deu origem à não homologação das
compensações. (g.n.)
Considerando-se o acima exposto, conclui-se que, diante da declaração
de nulidade do despacho decisório em que não se homologou a
compensação declarada, tem-se por afastado o fundamento de exigência
da multa destes autos, razão pela qual deve ela ser cancelada.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Original